Tribunal: STF
Processo: HC 206226
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Gilberto José de Camargo, em favor de Roberto Cândido da Vargem, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que não conheceu do Recurso Especial n. 1.946.174 – SP.
    Consta dos autos que o paciente interpôs recurso especial no STJ, o qual não foi conhecido por estar intempestivo.
    No presente writ, o impetrante argumenta que em razão da situação pandêmica em que o país está enfrentando, os prazos processuais devem ser relativizados, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque, verifico não caber ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 8.6.2012; HC 125.024/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3.12.2014; HC 126.750/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 4.3.2015, e HC 110.186/SP, Primeira Turma, Relator originário Ministro Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Ministro Roberto Barroso, DJe 2.12.2014), o que não ocorreu no caso em epígrafe. 
    Dessarte, o Superior Tribunal de Justiça, ao reputar não preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso excepcional lá interposto e, por conseguinte, não adentrar a matéria de fundo versada no especial, não adquiriu a condição de autoridade coatora, inviabilizando a impetração de habeas corpus perante esta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente writ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente